Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-98.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA. DANO MORAL. FALSA IMPUTAÇÃO DE PATERNIDADE. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Configura-se o dano moral indenizável quando demonstrado ato ilícito capaz de gerar instabilidade psíquica no ofendido, de provocar humilhações, vexames, sofrimentos profundos no seu ego, ou seja, uma mácula intensa à honra objetiva e subjetiva da vítima.
2. Diante da conduta omissiva da parte, perante seu companheiro, sobre a ocorrência de relacionamento extraconjugal e a verdadeira paternidade do seu filho – omissão voluntária culposa –, em flagrante quebra do inerente dever de fidelidade, atribuindo ao marido a filiação do infante, ao invés de investigar previamente questão tão relevante, tem-se que a agente assumiu o risco da falsa imputação da paternidade, a ensejar a sua responsabilidade pelo evento danoso na esfera extrapatrimonial do ofendido, até porque este manteve o cumprimento dos encargos emocionais e financeiros perante o seu suposto filho por mais de uma década.
3. Para a fixação do quantum devido a título de reparação por danos morais, deve o magistrado levar em consideração as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a majoração do valor arbitrado, quando a verba indenizatória se mostrar compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A compensação pecuniária em situações deste jaez não pode servir como instrumento de vingança, tampouco ocasionar o enriquecimento ilícito do ofendido ou impactar profundamente o patrimônio da agente.
5. Recursos não providos.